Tribunal: TJDFT
Processo: 0743934-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743934-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Sandra Amorim de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo devedor nos autos do processo no 0708194-19.2023.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por SANDRA AMORIM DE SOUSA, alegando como matéria de defesa excesso de execução. O ente federativo entende como devido R$ 18.407,13 (dezoito mil, quatrocentos e sete reais e treze centavos). O ente federativo alegou ainda teses defensivas, a saber: a) Prescrição; b) Limitação temporal do título executivo; O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 171532218). É um breve relato. Decido. a) Da Tese de Prescrição A tese defensiva de prescrição é facilmente afastada pelo documento de ID 165537446, que REsp 1774458/DF apenas transitou em julgado em 11/03/2020. Portanto, não houve transcurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da presente execução, de modo que não há falar em prescrição. b) Limitação temporal do título executivo e excesso de execução Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Por isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O Distrito Federal alega em suas razões recursais (Id. 52362014), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pelo ente público devedor no incidente de cumprimento de sentença instaurado pela agravada. Argumenta que a recorrida não tem legitimidade para figurar na posição de credora, pois é filiada a sindicado diverso e não pode se beneficiar com a sentença proferida na ação coletiva em referência. Verbera ainda, de modo subsidiário, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do crédito atribuído à recorrida deve ser o fixado pela sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a declaração da ilegitimidade da recorrida para a instauração do incidente de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ou, subsidiariamente, com a manutenção da TR como indexador aplicável ao cálculo do valor do débito. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 52987772). A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 53864286), ocasião em que pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. De acordo com o documento referido no Id. 53663982, consistente em ofício encaminhado pelo Juízo singular, é possível constatar que nos autos do processo de origem foi proferida “sentença” por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade da pretensa credora. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Embora o ato processual de cunho decisório referido no Id. 53663982 não ostente natureza jurídica de sentença, percebe-se que houve, por decisão superveniente proferida pelo Juízo singular, a extinção do incidente processual deflagrado na origem, circunstância que autoriza a aplicação no caso concreto da diretriz jurisprudencial acimada destacada, referente à insubsistência do interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 1713269) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO SENTENÇA. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. 2. A superveniência de Sentença extintiva do Cumprimento de Sentença em face do pagamento do débito executado absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores proferidas na referida fase, sobretudo se o suposto equívoco apontado na Decisão agravada, que rejeitou a pretensão de recebimento pelo Exequente do valor correspondente à diferença entre os índices de correção monetária e juros aplicados pela instituição financeira na qual se encontrava depositado os valores em Juízo em relação aos que seriam devidos pela Executada desde o depósito até o seu efetivo levantamento, engloba o mérito da Sentença, uma vez que o Credor discorda do reconhecimento judicial de adimplemento integral do débito pelo Devedor. 3. Não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento ante a superveniente prolação de Sentença nos autos originários e se a matéria trazida a exame neste agravo constitui o próprio mérito do recurso de apelação interposto naqueles autos. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1803937, 07062997720238070000, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1781537, 07192492120238070000, 3a Turma Cível, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, data de julgamento: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713136, 07382506020218070000, 5a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida “sentença” pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator